Tribunal: TJSP
Processo: 1001138-18.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Internação involuntária
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Admissibilidade. Necessidade de internação do filho da autora em clínica terapêutica especializada, em razão do quadro de drogadição (CID 10: F 19.2). Responsabilidade do Município configurada. Pretensão que reside exatamente na proteção à saúde, encontrando amparo no art. 196, da CF. Sentença mantida. Recurso não provido.